Tribunal: TJMT
Processo: 1019141-39.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019141-39.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Pagamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), DIRLEI TEREZINHA ROSSATO - CPF: 235.305.370-04 (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1019141-39.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
DIRLEI TEREZINHA ROSSATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 184689684, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente contra
Dirlei Terezinha Rossato
, a manter a decisão monocrática de ID nº 170175171, este que reconheceu o pagamento da dívida exequenda.

O Recorrente, em síntese, aponta que, o Acórdão é omisso, uma vez que não verificou a documentação acostada nos autos, estas que apontam a ausência de pagamento nos sistemas eletrônicos da Sefaz/MT.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja restaurada a cobrança.

O Recorrido, no ID nº 191137685, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 184689684, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente contra
Dirlei Terezinha Rossato
, a manter a decisão monocrática de ID nº 170175171, este que reconheceu o pagamento da dívida exequenda.

De acordo com o que foi relatado, o Estado de Mato Grosso, aponta que o Acórdão objurgado é omisso, em razão de não verificar a documentação acostada nos autos.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram ao reconhecimento do pagamento.

Veja-se, inclusive, trecho do Acórdão que analisou o Agravo Interno:

[...]

Diferente do que restou elencado pelo Recorrente, restou claramente disposto no recurso, elementos que comprovam o pagamento da dívida, eis que, no ID nº 144263692 – fl. 87, o Recorrido juntou documento a comprovar esta questão.

Verifica-se que, foi colacionado cópia da guia de recolhimento do valor, em R$ 65.013,59 (sessenta e cinco mil treze reais cinquenta e nove centavos).

Necessário pontuar que, esta quantia corresponde ao valor deduzido pelo próprio Estado de Mato Grosso, no ID nº 144263692 – fl. 81, logo, não há como se apontar recolhimento a menor, ou saldo remanescente.

Impera consignar, o documento juntado é claro quanto ao valor recolhido, bem como, sua destinação, relativa à cobrança da Fazenda Pública Estadual, nos autos originários.

Com relação à dilação probatória, há de se afirmar que a interpretação relativa à Súmula 393 do STJ (esta que admite as exceções de pré-executividade nos executivos fiscais) era no sentido de que qualquer tipo de prova juntada, em sede e exceção de pré-executividade, seria inadmitida, e só seria possível a discussão de matérias reconhecíveis de ofício.

Havia, entretanto, uma outra corrente jurisprudencial e doutrinária, que admitia a juntada de provas, a título de comparação, observavam a exceção de pré-executividade como um Mandado de Segurança, no que tange a juntada de provas, ou seja, seria possível admitir prova pré-constituída.

Frente a esta questão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.912.277/AC, posicionou-se. Embora o Acórdão não tenha sido afetado pelo rito dos recursos repetitivos, foi proferido em 20-5-2021, logo, em razão de ser recente, abarca fundamentações hodiernas, e que, ao menos neste momento, sedimenta a questão controvertida.

[...]

Assim, como já demonstrado, o Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria, o que é incompatível com o recurso oposto, consoante a pacífica jurisprudência brasileira.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024